Tribunal: TCU
Processo: 024.254/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 999/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Angela Vieira Giugliano Meschino, em razão de omissão no dever de prestar contas, dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 09-4317, cujo nome é "OFICINAS DE TEATRO EM GUARATUBA". Considerando que recentemente este Tribunal expediu a Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, o exame da prescrição deve ser realizado à luz dessa nova regra; Considerando que o art. 2o da referida resolução fixou o prazo de cinco anos para a operação da prescrição punitiva e de ressarcimento em processos de controle externo; Considerando que a referida norma estabeleceu como termo inicial da contagem de prazo de ambas as prescrições a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, em caso de omissão (art. 4o, inciso I, da Resolução TCU-344/2022); Considerando que, no presente caso, a data limite para apresentação da prestação de contas se encerrou em 30/1/2013, o que configura termo inicial da contagem de prazo de ambas as prescrições no âmbito desta Corte; Considerando que em seu exame (peças 45-47) a Secretária de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou que o despacho indicando o projeto para reprovação por omissão somente foi expedido em 19/12/2018 (peça 24), tendo o responsável sido notificado por edital em 6/2/2019 (peça 29); Considerando que o intervalo entre o início da contagem do prazo prescricional (30/1/2013) e o primeiro marco interruptivo (19/12/2018) superou o quinquênio previsto no art. 2o da Resolução TCU-344/2022; Considerando que em face da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória para o TCU, a SecexTCE propõe o arquivamento dos autos; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 48); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e à responsável, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 024.254/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Angela Vieira Giugliano Meschino (XXX.595.349-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.